Tribunal: TJSP
Processo: 1055646-52.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ANULATÓRIA – Concurso público para o cargo de Soldado PM 2a Classe – Candidato considerado inapto na fase de exames de saúde por terceratocone,com necessidade de lentes corretivas– Perícia do IMESC não analisou a capacidade do candidato, apenas constatou presença de ceratocone e necessidade de uso de lentes, fazendo referência ao Edital – Documentos médicos atestam a capacidade do autor para

Ementa:
ANULATÓRIA – Concurso público para o cargo de Soldado PM 2a Classe – Candidato considerado inapto na fase de exames de saúde por terceratocone,com necessidade de lentes corretivas– Perícia do IMESC não analisou a capacidade do candidato, apenas constatou presença de ceratocone e necessidade de uso de lentes, fazendo referência ao Edital – Documentos médicos atestam a capacidade do autor para o desempenho das funções militares– Pretensão de afastar a inaptidão e de prosseguir no certame – Admissibilidade – Exclusão desarrazoada – Sentença de improcedência reformada – Recurso de apelação, provido.